Tribunal: TJDFT
Processo: 0707469-46.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707469-46.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: D.R NETO ALIMENTOS - ME, DIACY RIBEIRO NETO, MARIA DA SAUDE SILVA APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intimem-se os APELANTES: D.R NETO ALIMENTOS - ME, DIACY RIBEIRO NETO, MARIA DA SAUDE SILVA, para se manifestar(em), no prazo de 15 (QUINZE) dias, sobre sobre a preliminar de INTEMPESTIVIDADE arguida em sede de contrarrazões (ID 30149578). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator